Tribunal: TJMT
Processo: 0009595-75.2013.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009595-75.2013.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON SOUZA CASTILHO - CPF: 034.899.551-29 (RECORRENTE), MARCOS IVAN SILVA - CPF: 696.017.201-20 (ADVOGADO), DIOGO PAQUIER DE MORAES - CPF: 003.062.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON ADRIANO DA SILVA ALVES - CPF: 977.313.151-34 (VÍTIMA), CLAUDINEI PADILHA - CPF: 031.763.341-41 (VÍTIMA), WELINGTON DOS SANTOS (VÍTIMA), Raquel Vitória Martini (ASSISTENTE), Neuriane (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 911.438.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

DUPLO
HOMICÍDIO

–

PRETENDIDA
IMPRONÚNCIA
–
ALEGADA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA

–

VIABILIDADE
–

MATERIALIDADE
EVIDENCIADA

–

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

– RECURSO
PROVIDO.

Não se figura possível proferir uma decisão de pronúncia com base em uma mera hipótese ou presunção, mostrando-se necessário um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada contra o acusado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito tirado em face de decisão que pronunciou
Wanderson Souza Castilho
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2º,
inciso
s
IV,

do Código Penal
.

Bu
sca
o apelante
a

impronúncia do réu, nos termos do artigo 414 do Código de Processo penal, ao argumento de ausência dos indícios suficientes de autoria
(Id. 1
83478684
)
.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo provimento do recurso (
I
d.
1
83478686
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
Id. 1
90183698
opinou
pelo

provimento

do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa
busca a

impronúncia do réu, nos termos do artigo 414 do Código de Processo penal, ao argumento de ausência dos indícios suficientes de autoria.

Compulsando os autos,
extrai-se

d
a denúncia
,
in
verbis
:

“No dia 17 de abril de 2013, por volta das 16h, na Avenida Florianópolis, esquina com a Rua Itororó, n° 2417, Bairro Novo Horizonte, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Cláudio Móveis Usados”, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados MARCOS DE SOUZA SANTOS, vulgo “MARCÃO”, e WANDERSON SOUZA CASTILHO, vulgo “RODELA”, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, mataram as vítimas CLAUDINEI PADILHA, vulgo “Peco”, e WANDERSON ADRIANO DA SILVA ALVES,
desferindo-lhes
, com animus necandi, disparos de armas de fogo, causando-lhes ferimentos que foram
a
causa eficiente de suas mortes. Na ocasião, os denunciados,
adredemente
combinados e motivados por ter tido a vítima CLAUDINEI um relacionamento amoroso com a ex-namorada do denunciado WANDERSON, Débora Helena
Groneseld
Martini, fazendo uso de uma motocicleta e de arma de fogo, dirigiram-se até a loja onde estava a vítima CLAUDINEI e, ao verem-no, de
inopino
, passaram a efetuar disparos em sua direção, matando-a. Ato contínuo, efetuaram disparo contra a vítima WANDERSON ADRIANO, motivados por ele estar no local e ter presenciado o fato, matando-o também. Após, empreenderam fuga. Os denunciados, para perpetrarem o crime, utilizaram-se de recurso de impossibilitou ou dificultou a defesa das vítimas, eis que as abordaram de surpresa, sem que estas esperassem a agressão.”.

(
Id.
183478308- págs.3/
5
)
.”

E
m
juízo
,
a
testemunha
Raquel Vitoria Martini
,
negou ter dito na fase policial que a vítima teria sido ameaçada pelos réus com arma de fogo, bem como, falou que viu quando os réus passaram em uma moto, confirmou apenas ter visto dois
homens,
mas
sem afirmar que seriam os acusados Marcos e Wanderson, alterando assim seu depoimento em juízo

(Id.183478670- mídia).

A informante
Tereza Padilha
, genitora da vítima Claudinei Padilha, quando ouvida em juízo também alterou seu depoimento dado em fase policial
, assim relatando:

“(...) na verdade eu não sei nada (...) a única coisa que eu
vi,
que eu vi que passou na frente da minha casa o barulho da moto e
dai
eu
tava
saindo com o filho dele, que ele
tava
lavando o estabelecimento do trabalho dele que era a loja né, ele
tava
lavando as janelas da loja e daí ele ligou pra mim que era pra
mim
ir e levar o neném dele, que a mulher dele parece que vinha buscar. E daí nisso eu saindo passou uma “
feize
” preta, passou do meu lado assim essa “
feize
” preta uns cem metros pra cima que é a loja que é o estabelecimento que ele trabalhava ela parou e desceu um rapaz foi e atirou nele, mas só que eu não vi o rosto do rapaz, não vi ele
tava
de capacete não tirou o capacete pra atirar e outro ficou na moto um outro rapaz; (...) não pude ver, eu sei que um eu sei que era moreno, porque eu vi de longe, foi o que ficou na moto, o que foi e atirou eu não sei, se era moreno (...) meu filho não tinha desentendimento com ninguém, ele nunca, até hoje eu não entendo porque ele morreu, porque ele nunca teve desentendimento com ninguém (...) Promotor: Ele tinha sido ameaçado por alguém? Informante: Não (...) ele não tinha sido ameaçado por ninguém ele nunca questionou isso pra nós (...) eu perguntava pra ele que ele
tava
assim eu juntei ele e ergui ele pra cima assim pra tentar reanimar ele, daí ele disse eu falava quem foi filho “foi esse” uma pessoa que tinha falado umas coisas, mas depois a gente descobriu que não tinha nada haver sabe, daí ele pegou e falou “foi
foi

foi
” falava
assim umas três vezes ele falou daí sangue; Promotor: Ele não conseguiu falar quem que era não? Informante: Não; (...) Promotor: A senhora disse na delegacia (...) mas a senhora foi bem clara aqui ó, a senhora disse que temia pela vida dele já
tava
com medo dele morre; Informante: É verdade, porque tinha umas pessoas que chegou uma vez e falou pra mim que essas pessoas ia matar meu filho (...) mas só que depois a gente, deu uma reviravolta a gente sabe que as próprias pessoas que veio e falou que ia matar
meu
filho era eles que queriam matar diz que eles
tava
só
ponhando
obstáculos (...) Promotor: Mas quem que são essas outras pessoas? A senhora tá com medo de alguém? Informante: Eu tenho medo de falar, não quero falar, porque eu tenho medo porque eu também já fui ameaçada de morte quando eu descobri toda a verdade, eu fui ameaçada de morte na minha casa, eu não quero falar; Defensor: Dona Tereza a senhora não quer falar, mas tem alguma relação com o Marcos? Informante: Não (...) o Marcos é uma pessoa que nunca, ele não tinha nada
haver
como meu filho o Marcos, ele nem conhecia o meu filho, o meu filho não
conhecia ele
. Por isso assim que a gente não sabe
porque
o meu filho não conhecia ele e ele não conhecia o meu filho, porque o meu filho vivia na estrada trabalhando (...) foi antes do acontecido, esse rapaz chegou na minha casa e falou assim, “dona Tereza eu vi o Marcão fala que ia matar o seu filho”, eu falei “mas
por que
?
Porque
ele vai matar meu filho?”, daí meu filho sentado na mesa tomando café também ele falou assim “meu Deus, mata eu
por que
? Eu nunca fiz mal pra ninguém. Nunca briguei com ninguém, nunca discuti com ninguém, pra que que vai me matar?”. Daí nós fiquemos naquela dúvida, só que nem eu acreditei e nem ele acreditou, e nem ele acreditou, nem ele acreditou. E a gente nunca cuidou
disso ;

Juíza :
Eu só queria esclarecer o seguinte. A senhora fala que essa pessoa, essa sim que teria dito isso é que matou o seu filho? Informante:
Foi
eles que mataram que a gente sabe, só que eu não quero falar, porque se
eu fala
aqui pra vocês a qualquer momento eu posso morrer também, qualquer momento eu posso morrer também, porque eles falaram se eu abrisse minha boca eles vão me matar eu e vão estourar toda a minha família, então eu não quero falar;
Juíza :
(...) esse processo tá correndo contra o Marcão e o Wanderson. (...) Informante:
Não nenhum dos dois, não é
nenhum dos dois, não tem nada
haver
com nenhum dos
dois
.
”

(Id.183478670- mídia).

A informante
Valdirene Paula Padilha
,
i
rmã da vítima
, em juízo,

esclareceu que
no dia dos fatos estava com sua mãe quando foi avisada pela vizinha aos gritos, que seu irmão havia sido assassinado, quando então saíram correndo, oportunidade em que presenciaram um dos rapazes atirando no outro menino que saiu correndo, e encontraram seu irmão já caído no chão baleado
.
Afirm
ou
com convicção que a moto em que os criminosos estavam eram uma
“
Feiz
er
” e não uma “Twister”
,
como apreensão. Também afirmou que os acusados Marcão e Wanderson não eram os assassinos
(
Id.
183478670- mídia).

No mesmo sentido foi o depoimento do informante
Claudenison
Aparecido Padilha
, irmão da vítima, em juízo relatou que não foi o acusado Wanderson o autor dos disparos de arma de fogo que culminaram na morte e seu irmão. Acredita que apesar da vítima ter se casado com a
ex
-
namorada
do acusado “Rodela” enquanto o mesmo estava preso, não acredita
s
er o mesmo. Afirma que chegou a falar com os acusados e ambos negaram ter disparado os tiros, e que sua mãe viu os dois homens
saindo,
mas
não conseguiu definir quem seriam.

Em juízo, as testemunhas
Joaquim e Albino
, policiais militares que estiveram presentes no local do ocorrido após serem acionados
pelo 190
,
afirmaram que encontraram duas vítimas fatais, porém, as pessoas que estavam no local apenas informaram que havia sido dois rapazes em uma moto, mas que ninguém sabia informar quem seria de fato o autor dos disparos (Id.183478670- mídia).

O Magistrado pronunciou o réu Wanderson Souza Castilho determinando que o mesmo seja julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Pois bem.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a materialidade delitiva ficou comprovada através do boletim de ocorrência (
Id.
183478308 –
págs
9/11); laudo de exame de locais de morte violenta (Id.

183478309 –págs.
21/53 e Id. 183478310 –págs. 1/15
); Laudo de Necropsia (Id.

183478310 –págs
.51/52 e Id.183478311 –págs.1/11); certidão de óbito (Id.183478309 –págs.20)
,
o que permite o juízo de pronúncia, pela presença dos pressupostos autorizados
.

E
ntretanto, em relação à autoria do delito, destaca-se que os elementos existentes no inquérito policial não foram confirmados em juízo,
face a
retração dos depoimentos que afirmaram que o acusado Wanderson Souza Castilho não era o possível autor do crime descrito na denúncia.

Desta feita, considerando a retificação do depoimento prestado em fase policial, entende-se que
há
fr
a
gil
idade

n
o contexto de provas
, não havendo suporte idôneo
a remeter o julgamento do processo ao Tribunal do Júri, impondo-se a impronúncia do réu.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPRONÚNCIA– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO – PRONÚNCIA DO RÉU – INVIABILIDADE –
APONTAMENTO DA AUTORIA BASEADA EM TESTEMUNHOS POR “OUVIR DIZER” – CONJUNTO PROBATÓRIOFRÁGILPARA SUBMISSÃO DO RÉU A
JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI
–IMPRONÚNCIAMANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Embora a decisão de pronúncia seja de caráter apenas de
admissibilidade da acusação, é necessário que a materialidade e a autoria do crime estejam suficientemente demonstradas, não bastando declarações de “ouvir dizer” para a remessa da causa a julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo que a inexistência de elementos mínimos quanto à autoria delitiva remete a aplicação do art. 414, caput, do Código de Processo Penal, nada impedindo que, havendo
provan
ova, seja oferecida novamente a denúncia (parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal.

(
N.U 0007934-56.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023,
Publicado
no DJE 03/06/2023)
.”

A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie,
todas
provas da suposta autoria estavam demonstradas apenas em fase inquisitória e nenhuma confirmação em juízo, ao contrário, em todos os depoimentos prestados em juízo ficou esclarecido que o
réu
Wanderson Castilho não foi identificado como autor do delito, deixando assim de ser necessário que o mesmo seja
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo.

Sobre a matéria, dispõe o
art.414,parágrafo único, doCódigo de Processo Penalque, enquanto não ocorrer
a
extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova
.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
RECU
R
SO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REVERSÃO DA DECISÃO JUDICIAL PARA PRONÚNCIA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
ART.414, DOCPC
– IMPRONÚNCIA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo indícios suficientes de autoria e de participação, impõe-se a manutenção da sentença de impronúncia.

(
N.U 0001021-87.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 16/12/2022)
.”

Diante disso,
reconheço como frágeis as provas colhidas em fase inquisitorial
face
a
não confirmação em fase judicial, devendo ser o acusado impronunciado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento

ao presente recurso
, a fim de impronunciar o acusado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023